Tribunal: TCU
Processo: 023.672/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1887/2020-TCU-Plenário Considerando que se trata de tomada de contas especial autuada a partir das evidências de superfaturamento sob o valor aproximado de R$ 41.335.652,23 no bojo do Contrato 0800.0045604.08.2 (CT-149) celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e o Consórcio VWSB-Enfil para o fornecimento de equipamentos, materiais e serviços, além da montagem eletrônica, em prol das unidades de tratamento de águas (UTRA) e de condensado (UTC) na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar); Considerando que, no presente momento, o TCU deve apreciar o grau de sigilo das peças por essa linha chanceladas com o intuito de possibilitar a avaliação do pedido de cópia formulado pelo representante legal do Consórcio VWSB/Enfil (Peça 175); Considerando que a SeinfraOperações efetuou a sua análise sobre as 8 (oito) peças sigilosas a fim de subsidiar a eventual geração da subsequente peça comum para a suscitada restrição de acesso, estando o feito na fase prévia à citação dos responsáveis; Considerando que, como resultado dessa análise, a unidade técnica promoveu a geração da subsequente peça comum para a suscitada restrição de acesso pelo Anexo A (Peça 179, fl. 8) com vistas a possibilitar o atendimento dos pedidos de cópia sem o indesejado prejuízo, contudo, à ampla defesa; Considerando que, ao discorrer sobre o Acórdão 3087/2018-TCU-Plenário (Peça 136), a unidade técnica verificou que não teria feito a menção às informações sigilosas evidenciadas à Peça 132 e, assim, a SeinfraOperações sugeriu a reclassificação de sigilo para o aludido Acórdão 3087/2018-TCU-Plenário como pública; Considerando que, nos termos do item 1.8.1 do Acórdão 1414/2019-TCU-Plenário (Peça 170), a SeinfraOperações deveria promover o eventual acompanhamento das providências adotadas em cumprimento ao item 9.1 do Acórdão 1174/2019-TCU-Plenário diante das anunciadas condições potencialmente limitadoras para a realização de futuros trabalhos de fiscalização do TCU em face das diversas condicionantes restritivas impostas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para a utilização da "sala de sigilo" e do protocolo estabelecido com vistas à obtenção e ao tratamento dos correspondentes documentos fiscais; Considerando que o Exmo. Sr. André Luiz de Almeida Mendonça, como então Advocacia-Geral da União, encaminhou ao TCU o Parecer no AM ¿ 08, de 18/10/2019 (Peça 172), versando sobre o acesso a informações protegidas pelo sigilo fiscal em prol dos órgãos de controle externo e interno para o efeito da subjacente fiscalização; Considerando que, por meio do Despacho à Peça 173, foi determinado que a SeinfraOperações promovesse a subsequente análise do aludido Parecer no AM ¿ 08, de 18/10/2019; Considerando, no entanto, que, como caberia previamente à SecexPrevidência avaliar a determinação prolatada pelo item 9.1 do aludido Acórdão 1174/2019-TCU-Plenário , foi constituído pela unidade técnica o processo de monitoramento no bojo do TC Processo 014.556/2019-7 e apreciado pelo Acórdão 1266/2020-TCU-Plenário , tendo sido formulada, em seu item 9.3, a recomendação para que, a partir da superveniência desse Parecer no AM - 08, de 18/10/2019, e do consequente Decreto Presidencial 10.209, de 2020, a Secretaria da Receita Federal do Brasil promovesse os ajustes na Portaria RFB n.o 3.541, de 2011, com vistas a possibilitar o compartilhamento de dados fiscais com a CGU e com o TCU; Considerando, enfim, que, diante da prolação do aludido Acórdão 1266/2020-TCU-Plenário , as determinações proferidas à SeinfraOperações pelo item 1.8.1 do Acórdão 1414/2019-TCU-Plenário e pelo Despacho à Peça 173 teriam perdido o objeto, até porque a SecexPrevidência já teria analisado o aludido Parecer no AM - 08, de 18/10/2019 (Peça 172) e promovido o monitoramento do item 9.1 do Acórdão 1174/2019-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover a reclassificação do Acórdão 3087/2018-TCU-Plenário (Peça 136), passando a lhe atribuir o grau de acesso como público, sem prejuízo, todavia, de autorizar a inclusão da tabela apresentada no Anexo A como peça em restrição de acesso à informação sigilosa, possibilitando, com isso, a avaliação dos pedidos de cópia formulados pelas partes, e, em face da prolação do Acórdão 1266/2020-TCU-Plenário , declarar a perda de objeto das determinações proferidas pelo item 1.8.1 do Acórdão 1414/2019-TCU-Plenário (Peça 170) e pelo Despacho à Peça 173, além de prolatar a providência indicada abaixo: 1. Processo TC- Processo 023.672/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 023.597/2009-0 . 1.2. Responsáveis: Agnello Aparecido Simões de Almeida (CPF XXX.185.409-XX), Fernando Almeida Biato (CPF XXX.803.107-XX), George Wilson Melco (CPF XXX.933.139-XX), Guilherme Saber de Assis (CPF XXX.582.666-XX), José Paulo Assis (CPF XXX.249.849-XX), José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF XXX.750.395-XX), Marcelo Joecil da Rosa (CPF XXX.526.239-XX), Pedro José Barusco Filho (CPF XXX.145.708-XX), Renato de Souza Duque (CPF XXX.515.167-XX), Sandoval Dias Aragão (CPF XXX.203.586-XX), Sérgio de Araújo Costa (CPF XXX.345.217-XX), Sérgio dos Santos Arantes (CPF XXX.417.367-XX), Willians Marlon de Jesus (CPF XXX.110.588-XX) e Consórcio VWSB/ENFIL (CNPJ 10.342.712/0001-42). 1.3. Instituições: Petróleo Brasileiro S.A. e Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.7. Representação legal: 1.7.1. Isabella Nogueira Lopes, entre outros, representando o Consórcio VWSB/ENFIL; 1.7.2. Elisabete Barbosa Ruberto (169700/OAB-RJ), entre outros, representando a Petróleo Brasileiro S.A.; 1.7.3. Maria Francisca Sofia Nedeff Santos (77.507/OAB-PR), entre outros, representando Pedro José Barusco Filho; 1.7.4. Polyanna Ferreira Silva Vilanova (19.273/OAB-DF), entre outros, representando Guilherme Saber de Assis, Agnello Aparecido Simões de Almeida, José Paulo Assis, Sandoval Dias Aragão, Eduardo Luiz Silvério Guardalbem, Marcelo Joecil da Rosa, Sérgio dos Santos Arantes, Sérgio de Araújo Costa, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, George Wilson Melco, Willians Marlon de Jesus, Fernando Almeida Biato, Agnello Aparecido Simões de Almeida, Fernando Almeida Biato, George Wilson Melco, Guilherme Saber de Assis, José Paulo Assis, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Marcelo Joecil da Rosa, Pedro José Barusco Filho, Renato de Souza Duque, Sandoval Dias Aragão, Sérgio de Araújo Costa, Sérgio dos Santos Arantes e Willians Marlon de Jesus; e 1.8. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão ao solicitante, para ciência.